Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711635-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DA SILVA E SOUSA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto devidamente intimado (ID 45407853), o agravante não deu cumprimento - a contento - as determinações formuladas na decisão de ID 45246067, desta Relatoria, no entanto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 10 (dez) dias, para que junte os extratos bancários, da conta da Caixa Econômica Federal – CEF, dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, com identificação clara de quem é o titular da conta, do número da agência e da conta bancária, pois os extratos outrora colacionados no processo não trouxe nenhuma identificação (ID 45635207 e 45635208), apócrifos, devendo ainda coligir o extrato da conta Uber onde recebe o pagamento das viagens, atualizado, bem como esclarecer qual seria sua renda mensal, haja vista que somente com o pagamento da escola de seus dependentes (ID 45178582, 45178583) ele teria um gasto mensal de R$ 5,500,00 (cinco mil e quinhentos reais), fora o plano de saúde (ID 45636060) e as despesas ordinárias (água, luz, telefone dentre outras). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator